Tribunal: STF
Processo: AI 633624
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Reajuste de servidores públicos do Distrito Federal. Aplicação da legislação pertinente. Precedentes. 




1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema que reconhece a incorporação, ao patrimônio dos servidores, do aludido reajuste. 




2. Posterior revogação dessa Lei, a acarretar, tão somente, a insubsistência da sistemática de reajuste então prevista. Aplicação da novel legislação, a partir de então, que não precisa ser determinada, porque óbvia. 




3. Agravo regimental não provido.